Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719036-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA EMBARGADO: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA contra decisão de ID 59339459 que indeferiu o pedido liminar que objetivava a suspensão do cumprimento provisório de sentença. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORRÊA contra decisão de ID 192676325 (autos originários), que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença provisório deve ser suspenso, porquanto resta pendente o julgamento de agravo de recurso especial adesivo perante o STJ; que existe a rediscussão sobre a valoração das provas “podendo modificar processo principal e, com isso o cumprimento provisório de sentença”. Ao final, requer, liminarmente, seja determinada suspensão do cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo n. 0744263-04. 2023.8.07.0001, até o trânsito em julgado do processo, autos n. 0704525- 77.2021.8.07.0001, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cumprimento provisório de sentença permite ao credor iniciar a execução da sentença pendente de recurso, sem efeito suspensivo, antes, portanto, do trânsito em julgado (art. 520 do CPC). Ademais, deve ser garantido que, caso a decisão seja reformada ou anulada, seja possível retornar as partes ao estado anterior. Isso significa que o cumprimento provisório deve garantir a reversibilidade dos atos executados (art. 520, inc. I e II, do CPC). Há casos em que o cumprimento provisório exige que o exequente preste caução suficiente para cobrir possíveis prejuízos do executado, caso a sentença seja posteriormente modificada ou anulada (art. 520, inc. IV, do CPC). Essa é a hipótese dos autos, tendo sido determinado ao exequente que providenciasse a caução devida. Em resposta, o exequente/agravado apresentou os documentos de ID 183415523 e 183415524, que ainda aguardam a análise pertinente. Portanto, além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra a existência de perigo de dano, apta a suspender o cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Em suas razões (ID 59401583), o embargante alega, em suma, que a decisão foi omissa porquanto não analisou o ponto relativo ao fato de que “o agravado, mesmo não tendo caucionado o que já está voluntariamente depositado, está a exigir mais 20% (vinte por cento) alegando que os valores de sucumbência não foram pagos.”; e que “o agravado pede penhora de valores de uma multa que continua sendo discutida em agravo interno dentro de um recurso a que a ilustre desembargadora nem deveria ter decidido (e que o advogado, em nome da boa fé processual deveria ter corrigido), mesmo sequer tendo caucionado o que foi depositado em tempo pelo ora agravante”. Requer, assim, o provimento dos presentes embargos, para sanar o vício apontado, e reformar a decisão, a fim de conceder efeito infringente ao recurso. O embargado apresentou contrarrazões (ID 59492131) pugnando pela rejeição do recurso. Requer, ainda, a condenação do embargante a multa por litigância de má-fé. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante aduz que a decisão foi omissa, sob o fundamento de que o agravado não caucionou os valores a serem levantados a título de honorários advocatícios, e ainda exige o pagamento de mais 20% da mesma verba. Contudo, conforme mencionado na decisão agravada, o embargado ofertou, a título de caução, dois imóveis, tendo sido determinado pelo Juízo de origem a avaliação dos bens por meio de oficial de justiça. Desse modo, a caução prestada pelo credor ainda não foi analisada pelo Juízo. Com relação aos honorários advocatícios, conforme registrado na origem, os valores adicionais da verba referem-se ao disposto no art. 523, §1o, do CPC, portanto, correta a determinação. No que se refere à existência de recurso pendente de julgamento (agravo no recurso especial), conforme já mencionado na decisão agravada, tal pendência não possui o condão de suspender o cumprimento provisório de sentença – ainda que o cerne daquele recurso seja a valoração de prova documental. Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora